Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716789-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A em face de acórdão proferido por esta e. 7a Turma Cível (id. 13401546). Logo após a oposição dos aclaratórios, as partes, em petição conjunta (id. 13433887), pugnaram pela suspensão do processo pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, tendo em vista a possibilidade de composição acerca do objeto da lide em referência. Contrarrazões aos embargos e concordância quanto ao pedido de suspensão (id. 13813722). Deferi a suspensão do processo pelo prazo inicial de 06 (seis) meses (id. 13843130), vindo as partes aos autos, ao final desse período, para requerer prorrogação da suspensão por mais 90 dias (id. 17912391). O pedido de prorrogação por mais 90 dias foi concedido (id. 18885317). Sobreveio novo pedido de prorrogação, agora pelo prazo de 120 dias (id. 22013034). Prorrogação deferida (id. 22255264). Em petição de id. 29686398, as partes pugnam, uma vez mais, pela prorrogação da suspensão pelo prazo de 60 dias. Justificam o pedido aduzindo, em síntese, que, embora estejam empenhadas na solução da questão, o acordo buscado versará sobre diversas demandas, o que pressupõe um extenso tempo para negociações e verificações necessárias. Ressalta que a transação trará substancial benefício tanto para as partes quanto para o judiciário. Decido. O Código de Processo Civil conferiu especial importância aos métodos de solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, CPC). Desse modo, não obstante já tenha, há muito, extrapolado o prazo máximo de 06 (seis) meses previstos para a suspensão em virtude de convenção das partes (art. 313, inciso II c/c §4o, do CPC), entendo que o caso em questão, dada a complexidade das tratativas que envolvem os diversos processos judiciais havidos entre as partes, autorizam, excepcionalmente, a prorrogação vindicada. Até porque, ressalto, o pedido em comento coaduna-se com o disposto no art. 190 do CPC, assim redigido, verbis: “Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.”. Sendo assim, DEFIRO o pedido de prorrogação da suspensão do trâmite processual do presente recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 313, inciso II e §4o c/c 190, todos do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora